Tribunal: TJES
Processo: 5005835-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005835-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILO LAURENZONI registrado(a) civilmente como CAMILO LAURENZONI e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Proferida decisão analisando pedido de tutela de urgência ainda de 2022, e que restou irrecorrida, somente na eminência do cumprimento da ordem reintegratória é que provoca o Autor o Juízo com um outro e idêntico pedido, desprovido de elementos e fatos novos, senão mero reflexo daquelas razões antes rejeitadas e irrecorridas, a pretender ver aberta a via recursal, o que não se reveste do procedimento adequado a tanto.

III - Uma vez decidida a questão e não manejado o correspondente recurso, nova manifestação do Poder Judiciário sobre o mesmo pedido apenas se justifica mediante a apresentação de fatos novos motivadores, de uma nova realidade fático-jurídica antes inexistente e que motive uma nova apreciação do tema pelo Estado-Juiz, o que não existe no caso dos autos, não servindo a tanto a mera expedição de mandado de reintegração de posse, como pretende fazer crer o Agravante, pois tal ato figura apenas como cumprimento da decisão antes proferida e não com nova decisão.

IV - Não socorre o recorrente a alegação de que a decisão então proferida pelo Juízo
a quo
não foi objeto de recurso porque a reintegração determinada estava sob o efeito da decisão proferida pelo STF, na ADPF de número 828, que suspendeu tais medidas ao tempo das restrições sociais imposta em razão da Pandemia do Covid-19, pois a suspensão do cumprimento da ordem pela decisão da Suprema Corte não autorizava o Agravante a deixar de recorrer da decisão judicial proferida, mesmo porque não havia suspensão dos prazos recursais àquele tempo.

V - Agravo de instrumento a que se nega seguimento. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, negar seguimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005835-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: CAMILO LAURENZONI E LIEGE CORREA LORENZONI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

CAMILO LAURENZONI
e
LIEGE CORREA LORENZONI
interpõem agravo de instrumento face a decisão proferida no âmbito de Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação de Propriedade e Leilão Extrajudicial proposta face a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO,
em que negado seu pedido de antecipação de tutela que visava impor a suspensão da ação de reintegração de posse de número 0001524-21.2020.8.08.0038 até o julgamento da presente ação declaratória de nulidade de consolidação de propriedade e leilão extrajudicial.

Aduzem os Agravantes não terem sido intimados pessoalmente para purgar a mora, assim como não foram intimados acerca dos leilões realizados em 27/3/2020 e 30/3/2020, não tendo sido, também, encaminhado intimação ao endereço eletrônico dos Agravantes, acerca dos referidos leilões, como estabelece a Lei 9.514/1997, dizendo, assim violados o §1° e o §3°, de seu artigo 26, bem como, o § 2º-A, do seu artigo 27. Afirma, ainda, que não fora obedecida a ordem prevista no §3°-A, do art. 26 da referida Lei, acerca das intimações.

Assim, diante das ilegalidades apontadas, requerem a suspensão da ação apensa (reintegração de posse), ante o perigo de dano manifesto na reintegração de posse determinada em favor da ora Agravada.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo, sendo ponderado que o agravo instrumento voltava-se contra decisão em pedido de reconsideração.

Face a tal decisão manejaram os Agravantes agravo interno, afirmando não se tratar a decisão recorrida de decisão em pedido reconsideração, pois quando do pedido de tutela antecipada no Juízo
a qu
o
e proferida a decisão de indeferimento do pleito de urgência, a ação de reintegração de posse encontrava-se suspensa pela decisão do Supremo Tribunal Federal – (ADPF 828/STF) não havendo, portanto, a necessidade de interposição de recurso, eis que vigorava a determinação estabelecida pela Excelsa Corte de não cumprimento de qualquer mandado de reintegração de posse. Assim, afirma que após a retomada da normalidade, ocorreu nova determinação judicial de primeira instância para o cumprimento do mandado de desocupação do imóvel, a caracterizar o fato novo justificante do pleito.

Pois bem.

Em decisão inicial determinei a intimação do Agravante a demonstrar presentes os requisitos à gratuidade da justiça pretendida, assim como, sobre o aparente fato de que sua pretensão liminar na origem materializar pedido de reconsideração de decisão anteriormente proferida pelo Juízo
a quo
, voltada a este mesmo pedido e

datada ainda de 08/04/2022, (ID 13349759 autos de origem), decisão esta não recorrida.

Apresentou o Recorrente resposta no ID 5309005, cujos termos me levaram a deferir o benefício assistencial, o que aqui ratifico, uma vez que entendo comprovada a ausência de capacidade econômica, demonstrando o Agravante que seu conjunto patrimonial vê-se sujeito a atos de constrição em razão de débitos bancários, além de convencer sobre sua delicada condição de saúde a gerar gastos certos, revelando uma conjuntura própria àqueles que fazem jus à gratuidade da Justiça.

Quanto a natureza de seu pleito, tal como asseverei em minha manifestação inicial nos autos e como bem pontuou o Juízo
a quo
na decisão recorrida, creio

que estamos diante de verdadeiro
pedido de reconsideração.

O imóvel dos autos fora submetido a leilão extrajudicial fruto de Crédito de Cédula Bancária tomado junto à Agravada, sendo objeto de ação de Reintegração de Posse no processo tombado sob o n° 0001524-21.2020.8.08.0038, em que expedido o mandado reintegratório.

A presente ação volta-se ao reconhecimento de alegadas nulidades na expropriação do imóvel e, consequentemente, da reintegração determinada, o que motivou pedido liminar de suspensão do ato reintegratório então deferido naquela outra ação.

Como dito acima, a pretensão liminar inicialmente vertida pelo ora Agravante fora objeto de decisão proferida pelo Juízo
a quo
ainda em

08/04/2022 (ID 13349759 do proc. de origem),

decisão esta não recorrida a seu tempo.

Agora, novamente vertem os Agravantes idêntico pedido de tutela de urgência, manifestando-se o Juízo
a quo
no sentido de que inexistem fatos novos suscitados, tratando-se de pedido liminar que já havia sido apreciado, voltando o pleito à rediscussão da matéria.

Veja-se que, de fato, a leitura do petitório que motivou a decisão aqui objurgada revela que não foram apresentados fatos novos a justificar nova decisão, tal como resta consignado na decisão aqui combatida, a desvelar tratar-se, de fato, de um pedido de reconsideração.

Como pontuei em minha manifestação inicial nos autos, essa perspectiva que se extrai das decisões do Juízo de origem, permite a ilação lógica de que esse novo pleito serviu apenas a provocar nova manifestação do Juízo
a quo
(reconsideração),

com o fim de justificar o manejo de agravo de instrumento, e isso porque o ato executório de despejo determinado na ação apensa (ID 26234824) se via próximo.

Como dito, a decisão primeva do Juízo
a quo
sobre o tema, ainda de 2022, restou irrecorrida, e somente agora, na eminência do cumprimento da ordem reintegratória, é que provoca o Autor o Juízo com um pedido desprovido de elementos novos, senão mero reflexo daquelas razões antes rejeitadas e irrecorridas, a pretender ver aberta a via recursal, o que não se reveste do procedimento adequado a tanto.

Ora, ao menos em tese, a regularidade processual impunha que, diante da ordem de reintegração já emitida naquela ação apensa e face a decisão negatória do pleito liminar na ação de origem, o intento recursal deveria ter sido manifestado ao tempo do primeiro
decisum
.

De certo que o pedido de tutela de urgência socorre o interessado em qualquer momento, sendo lídimo o direito a invocá-lo, como pontua o Recorrente.

Contudo, uma vez decidida a questão e não manejado o correspondente recurso, nova manifestação do Poder Judiciário sobre o mesmo pedido apenas se justifica mediante a apresentação de fatos novos motivadores, de uma nova realidade fático-jurídica antes inexistente e que motive uma nova apreciação do tema pelo Estado-Juiz, o que não existe no caso dos autos, não servindo a tanto a mera expedição de mandado de reintegração de posse, como pretende fazer crer o Agravante, pois tal ato figura apenas como cumprimento da decisão antes proferida e não com nova decisão.

Não socorre o recorrente a alegação de que a decisão então proferida pelo Juízo
a quo
não foi objeto de recurso porque a reintegração determinada estava sob o efeito da decisão proferida pelo STF, na ADPF de número 828, que suspendeu tais medidas ao tempo das restrições sociais imposta em razão da Pandemia do Covid-19.

Ora, parece-me claro que a suspensão do cumprimento da ordem pela decisão da Suprema Corte não autorizava o Agravante a deixar de recorrer da decisão judicial proferida, mesmo porque não havia suspensão dos prazos recursais àquele tempo.

Tal realidade que não pode ser contemporizada por uma segunda provocação do Juízo
a quo
desprovida de elementos novos mínimos, sob pena de seu pleito estar a caracterizar-se como mero pedido de reconsideração, a não desafiar o recurso de agravo de instrumento.

Assim, defiro o pedido de gratuidade em sede recursal, mas não tenho dúvidas em
NEGAR SEGUIMENTO ao presente agravo de Instrumento, porquanto o recurso não se revela cabível,
julgando, de consequência, PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
ficando prejudicado o Agravo Interno.